Tribunal: TJMT
Processo: 1001095-14.2020.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001095-14.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAEL CARDOSO FOLTRAN - CPF: 043.501.311-40 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo Interno:

1001095-14.2020.8.11.0051

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde/MT

Agravante(s):

Rafael Cardoso Foltran

Agravada(s):

Banco Bradesco S.A
.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL AFASTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AGRAVADO. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a parte autora alega a inexistência de relação jurídica, mas o fornecedor comprova a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, não é devido dano moral, pela negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravado, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O Agravante alega que:

“Nobre julgadores, em que pese o juízo “a quo”, em sua maioria das vezes, proferir decisões que contemplam um inegável conhecimento jurídico, a r. sentença deverá ser reformada quanto ao pleito de condenação em danos morais bem como a declaração da inexistência da obrigação, formulado pelo reclamante, pedido estes julgados improcedentes pelo Magistrado singular, em especial porque sua decisão está alicerçada no argumento de que a parte recorrente pactuou com a recorrida, acolhendo como prova print de telas sistêmicas, o que, com a devida vênia, não corresponde com a verdade dos fatos, conforme restará demonstrado abaixo.

Ademais, embora seja inquestionável o saber do eminente julgador, fica evidenciado que a r. sentença não foi lapidada pela justa aplicação da lei e jurisprudências aos fatos da lide, tornando-se sua reforma medida imperativa de justiça.

Diante do exposto, inconformado com os termos da r. sentença de primeiro grau, no manejo do remédio processual adequado, busca o Recorrente a reforma da decisão”.

Assim, requer ao final que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a parte Agravante está equivocada quando diz que a sentença proferida pelo Juiz “a quo” julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou o débito inexistente e condenou a Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Contra a sentença proferida pelo Juízo de origem, o Reclamado interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de restar comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado.

Em 28/01/2021 proferi decisão monocrática e dei provimento ao recurso interposto pelo Reclamado, ora Agravado. Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática:

“O banco Reclamado, por sua vez, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, através de cartão de crédito, cancelado por falta de pagamento, o que culminou com a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Observo dos autos que a Reclamada colacionou as faturas que originaram o débito, em que constam diversas compras e pagamentos realizados mediante débito em conta corrente, sendo que o endereço cadastrado é o mesmo constante da petição inicial.

Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito,
nas quais constam as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados através de débito em conta corrente,
a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, restando comprovada a origem da dívida, entendo que ao incluir o nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pela cessionária, uma vez que, não fica impedida de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, in verbis:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos:
8026211-92.2016.811.0001, 8017492-52.2015.811.0003, 8010470-15.2014.811.0055 e 0068363-68.2014.811.0001
, julgados em 2016, de não ser devido dano moral em razão da inadimplência do consumidor por débito devido”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021